Tribunal: TJDFT
Processo: 0722599-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LAUDOS PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU PARA O CRIME DO CONSUMO COMPARTILHADO INVIÁVEL. QUANTIDADE DA DROGA E CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais e o laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas.
2. Inverossímil a versão do réu de que os comprimidos de Rohypnol destinavam-se apenas para o seu consumo ou compartilhamento com os amigos, sobretudo pela quantidade de entorpecente apreendido, como também pelas condições em que ocorreu a apreensão do entorpecente.
3. As condições da apreensão, bem como a quantidade - no curso de uma investigação policial sobre roubo de celular, tendo sido apreendidos 7 (sete) aparelhos celulares de procedência ilícita, além dos 86 (oitenta e seis) comprimidos de Rohypnol que estavam no interior do veículo do réu - , mostram-se incompatíveis com a alegação de porte de drogas para uso pessoal ou compartilhado, evidenciando, acima de qualquer dúvida, que o réu trazia consigo/transportava com intuito de comercialização.
4. Para a consumação do crime de tráfico de drogas basta que o agente pratique qualquer uma das diversas condutas previstas no rol de verbos elencados no tipo penal, como no caso em que o réu trazia consigo e transportava droga dentro do seu veículo, sendo prescindível informações sobre compradores, usuários ou investigação a respeito da venda dos comprimidos.
5. Reconhecida a traficância, não há que se falar em desclassificação para uso de drogaso, sobretudo pela quantidade de droga apreendida (86 comprimidos Rohypnol), além das circunstâncias da apreensão que destoam da alegação de consumo próprio.
6. Inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime do artigo 33, §3o, da Lei no 11.343/2006 quando evidenciado que as substâncias entorpecentes estavam destinadas à difusão ilícita.
7. O pedido de instauração de incidente de dependência química, nos moldes do artigo 45, da Lei no 11.343/06, somente foi requerido nas razões de apelação, de modo que preclusa a questão. Ainda que assim não fosse, as circunstâncias fáticas não indicam ser o apelante incapaz de entender o caráter ilícito de sua ação, de modo a torná-lo penalmente inimputável, ainda que se acate ser ele usuário de drogas, o que torna prescindível a instauração do mencionado incidente que serviria apenas para alongar demasiadamente o deslinde da causa.
8. Se os bens foram apreendidos no contexto de tráfico de drogas, e não foi comprovada a sua origem lícita, mostra-se correto o seu perdimento (artigo 243 da Constituição Federal).
9. Recurso conhecido e desprovido.